Tribunal: STF
Processo: AO 2519
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado pela União, em que se requer seja efetivado o acórdão proferido nos presentes autos, transitado em julgado em 16/03/2023, que, tendo julgando improcedente o pedido autoral, condenou a parte ora requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    A parte requerida apresentou pedido de parcelamento do valor executado, nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que, “em face do alto valor a ser adimplido, ressalta-se que seria significativamente pesaroso para o ora requerido ter de efetuar o pagamento do valor em sua integralidade em uma única parcela, sob pena de seu comprometimento financeiro”(doc. 111).



    Intimada para manifestar-se sobre o referido pedido (doc. 116), a União informou “que não se opõe ao parcelamento requerido pela parte executada, nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil, por meio da Petição nº 18129/2025 (Peça nº 111). A União salienta, contudo, que a parte executada deve observar que cada uma das parcelas deve ser acrescida de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, conforme expressamente determina o art. 916 do CPC” (doc. 117).



     É o relatório. Decido.



    Ressalto haver consenso entre as partes quanto ao parcelamento do cumprimento da obrigação, nos termos do que proposto pela ora requerida, “conforme os parâmetros para parcelamento estabelecidos pelo Código de Processo Civil, em seu art. 916, com o oferecimento de 30% (trinta por cento) do valor integral e o pagamento do valor restante em 6 (seis) parcelas mensais” (doc. 111).



    Ex positis, homologo a autocomposição realizada pelas partes, referente à forma de satisfação do título executivo judicial e determino a suspensão do processo, até a satisfação total do débito, sob pena de multa e de prosseguimento dos atos executórios, nos termos do art. 523, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 



    Intime-se o requerido, para lhe dar ciência da presente decisão e para que proceda à juntada sequencial dos comprovantes de pagamento das parcelas vincendas.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente